Tribunal: TJSP
Processo: 2042129-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Insurgência quanto a não fixação de verba honorária em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Admissibilidade. Sucumbência caracterizada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pelo cabimento da fixação da verba honorária. Aplicabilidade do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Verba honorária

Ementa:

Cumprimento provisório de sentença. Insurgência quanto a não fixação de verba honorária em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade. Admissibilidade. Sucumbência caracterizada. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pelo cabimento da fixação da verba honorária. Aplicabilidade do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042129-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANA
LAVIERI ABEL, é agravado CARLOS ALBERTO ABEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042129-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26780 – F R PINHEIROS - DJFM
2
VOTO No: 26780
AG. INST. No: 2042129-88.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE PINHEIROS
JUIZ DE 1a INST.: ROGERIO DE CAMARGO ARRUDA
AGTE.: ELIANA LAVIERI ABEL
AGDO.: CARLOS ALBERTO ABEL

Cumprimento provisório de sentença. Insurgência quanto a
não fixação de verba honorária em razão do acolhimento da
exceção de pré-executividade. Admissibilidade. Sucumbência
caracterizada. Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, pelo cabimento da
fixação da verba honorária. Aplicabilidade do artigo 85, §2o,
do Código de Processo Civil. Verba honorária devida.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 254 (autos originários), que homologou os cálculos elaborados pela
contadoria, concedeu prazo para o pagamento, assim como deixou de arbitrar honorários
advocatícios.
A agravante sustenta, em síntese, ser inadmissível a complacência
do Judiciário com o agravado, que lhe deve alimentos no valor total aproximado de R$
570.000,00, foi proibido de se aproximar dela em decorrência de espancamento, mas em
represália ajuizou a presente ação visando à cobrança de aluguéis, assim como iniciou o
cumprimento provisório de sentença, requerendo valor superior ao devido, o que
justificaria o arbitramento de honorários, tendo em vista o acolhimento da exceção de pré-
executividade.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042129-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26780 – F R PINHEIROS - DJFM
3
Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls.
114/115) e respondido (fls. 118/119).
É o relatório.
A sentença executada julgou procedente o pedido para condenar a
agravante no pagamento de indenização mensal pelo período de uso exclusivo do imóvel
comum, correspondente ao locativo de metade ideal do imóvel, fixado em R$ 4.000,00 por
mês, para novembro/2014, reajustado, a cada doze meses, pela incidência do IGPM e o
valor devido a cada mês, por sua vez, com incidência de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês, ambos computados desde o mês seguinte ao de referência até final
pagamento. A agravante, também, foi condenada no pagamento de custas e despesas
processuais, assim como de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
suspensa a exigibilidade das referidas verbas por ser beneficiária da justiça gratuita. A
apelação interposta foi parcialmente acolhida apenas para reduzir o valor do aluguel a R$
2.500,00.
Verifica-se que a agravante deixou de apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença no momento oportuno.
Contudo, alegou através da exceção de pré-executividade que o
cálculo apresentado, no cumprimento de sentença, apresentava excesso por não estar em
conformidade com o acórdão executado, no tocante aos juros e atualização, assim como
porque incluídas custas e honorários advocatícios, apesar de ser beneficiária da justiça
gratuita.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, ofertada pela ora recorrente, por excesso de execução, é o caso de fixação de
honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade, isto porque, a
jurisprudência mais recente se assentou no sentido de sua plena admissibilidade como
forma de remuneração do trabalho posterior à sentença.
Aliás, em decisão colegiada havida em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2011),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042129-88.2020.8.26.0000 -Voto no 26780 – F R PINHEIROS - DJFM
4
reafirmando precedentes próprios anteriores ao julgamento (v.g.: STJ, REsp 1.028.855/SC,
Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.11.2008), nesse exato sentido acabou se
orientando:
“Recurso
Especial
Repetitivo.
Direito
Processual
Civil.
Cumprimento de sentença. Impugnação. Honorários advocatícios.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o,
do CPC. 2. Recurso especial provido.” (STJ, REsp Repetitivo
1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
01.08.2011). Destaques nossos.
Dessa forma, verifica-se a ocorrência de sucumbência e, por
conseguinte, necessário o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da
recorrente, fixando-a em 10% do valor reconhecido como excesso de execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator